Tribunal: STF
Processo: ARE 1570088
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Valoração das circunstâncias judiciais. Matéria infraconstitucional. Tema 182/RG. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao apelo defensivo.



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. Questões relacionadas à materialidade e autoria delitivas demandam o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos, de modo que incide o óbice da Súmula 279/STF.



    5. Eventual desproporcionalidade na majoração da pena-base é matéria afeta às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, e constitui, se existente, violação meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal. Tema 182/RG.



    6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    7. Agravante condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Descabida a extinção da punibilidade pelo fato de o agravante ter cumprido 1 ano e 10 meses de pena em regime diverso daquele fixado, porquanto ainda resta tempo de pena a cumprir.



    IV. Dispositivo:



    8. Agravo regimental não conhecido.